Tribunal: STF
Processo: ARE 1331442
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. NEGO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II, LIV e LVI, e 93, IX da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Publicada a decisão agravada em 27.4.2018 (sexta-feira), doc. 2, fl. 87, a parte somente manejou o agravo em 12.9.2018 (quarta-feira), doc. 2, fl. 304, quando já esgotado o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso.
    No intervalo, oposta petição com pedido de reconsideração (3.5.2018) contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, restou indeferida (21.8.2018), mantida incólume a decisão da Presidência do Tribunal de origem.
    Na esteira da jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente inadmissível, não interrompe nem suspende o prazo recursal, a configurar a intempestividade do agravo manejado. Precedentes desta Suprema Corte sobre a matéria:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1275860 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19.11.2020 PUBLIC 20.11.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”(ARE 991716 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 02.5.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23.5.2017 PUBLIC 24.5.2017).
    Ademais, a decisão da Corte de origem, na análise da admissibilidade do recurso extraordinário, no sentido de que “conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a interposição do recurso somente por fotocópia, sem assinatura original do advogado” está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO SEM ASSINATURA. RECURSO INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inexistente o recurso interposto sem assinatura do patrono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 958110 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 30.9.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 17.10.2016 PUBLIC 18.10.2016).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora